Tribunal: TJBA
Processo: 8032229-44.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8032229-44.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: EMERSON DA CONCEICAO CRUZ APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA, COM REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE, MOTIVOS DO CRIME E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, POR HAVER MOTIVAÇÃO SUFICIENTE QUE JUSTIFIQUE A DESFAVORABILIDADE DAS CITADAS CIRCUNSTÂNCIAS. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. ACUSADO QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO E QUE FOI CONDENADO PELO JÚRI, REMANESCENDO OS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A SUA SEGREGAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Possibilidade de acolhimento parcial do pleito apresentado pela Defesa. A fundamentação utilizada pela Magistrada para justificar as circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos do crime e comportamento da vítima não foi suficiente para a desfavorabilidade das mencionadas circunstâncias. As circunstâncias e consequências do crime, no entanto, devem permanecer. Efetuada a redução proporcional, a pena definitiva passa a equivaler a 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado. Concernente à concessão do direito de recorrer em liberdade, verifica-se que a MM. Juíza o indeferiu por entender que ainda estão presentes os motivos que ensejaram o encarceramento cautelar. Não há mácula na decisão, que reiterou os fundamentos que resultaram na prisão preventiva, endossando-os. Recurso parcialmente provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8032229-44.2022.8.05.0080, de Feira de Santana/BA, em que figura como apelante EMERSON DA CONCEIÇÃO CRUZ, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, pelas razões dispostas no voto.